Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que, ao acolher a impugnação, fixou honorários a serem pagos pela credora sobre o excesso de execução.
2. Em que pese a Exequente haver concordado com a primeira parte da impugnação relativa ao percentual de honorários incidente na ação principal, houve nítida resistência em relação aos demais argumentos da impugnação. 2.1. Outrossim, foi necessário o trabalho dos patronos da Executada ao apresentar a impugnação para que a Exequente reconhecesse, em parte, seu erro nos cálculos, o que já caracteriza a litigiosidade.
3. O art. 85, §1o, do CPC estabelece o cabimento de honorários na execução havendo ou não impugnação: São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 3.1. Nos termos da tese fixada no Tema 410 do STJ, “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.
4. É devida a condenação da Exequente em honorários sobre o excesso de execução identificado após o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.